Tribunal: TCU
Processo: 006.342/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4147/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.342/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Cristina Bordalo de Souza Vieira (XXX.679.842-XX); Breno Henrique Monteiro Guedes (XXX.137.632-XX); Cilene Trindade Rohr (XXX.751.702-XX); Cintia Yolette Urbano Pauxis Aben Athar Valentim (XXX.287.412-XX); Geovanna Marcela da Silva Guimaraes (XXX.494.842-XX); Larissa Ferreira Soares (XXX.328.132-XX); Natalino da Costa Sousa (XXX.101.332-XX); Paula Munhoz de Omena (XXX.364.718-XX); Renato Macedo Cordeiro (XXX.155.852-XX); Salim Rodrigues da Silva (XXX.038.622-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.